Tribunal: TJSP
Processo: 1026837-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Competência recursal – Descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c.c. reintegração na posse movida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) – Relação jurídica de direito privado – Incompetência das Câmaras da Seção de Direito Público, em razão da matéria – Inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão

Ementa:
Competência recursal – Descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c.c. reintegração na posse movida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) – Relação jurídica de direito privado – Incompetência das Câmaras da Seção de Direito Público, em razão da matéria – Inteligência do artigo 5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial desta E. Corte - Precedentes - Declinação de competência, com remessa dos autos à Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação